Tribunal: TJES
Processo: 0008175-05.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008175-05.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE RODRIGUES DA CRUZ NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOSÉ RODRIGUES DA CRUZ NETO
contra sentença proferida pela MM Juíza da 2
a
Vara Criminal da Comarca da Capital – Juízo da Serra/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 157,
caput
, e art. 157, §1
o
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em continuidade delitiva, a 4 anos e 8 meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado (reincidência) e ao pagamento de 11 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do ora recorrente, em razão “da não comprovação de autoria sob o crivo do contraditório judicial”.

Pugna, ainda, pelo prequestionamento do art. 155 do Código de Processo Penal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JOSÉ RODRIGUES DA CRUZ NETO
contra sentença proferida pela MM Juíza da 2
a
Vara Criminal da Comarca da Capital – Juízo da Serra/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o ora recorrente nas iras do art. 157,
caput
, e art. 157, §1
o
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em continuidade delitiva, a 4 anos e 8 meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado (reincidência) e ao pagamento de 11 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do ora recorrente, em razão “da não comprovação de autoria sob o crivo do contraditório judicial”.

Pugna, ainda, pelo prequestionamento do art. 155 do Código de Processo Penal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, na madrugada de 15 de março de 2021, às 04h:00min, o ora recorrente, ao pular o muro da residência da vítima Reinaldo Santos Vitor, tentou subtrair uma motocicleta, mas não obteve êxito, em razão de o portão estar trancado.

Narra, também, que diante de tal fato, o ora recorrente empregou grave ameaça, utilizando-se do simulacro de arma de fogo, exigindo que a vítima, que se dirigiu ao quintal, abrisse o portão, momento em que a mesma ignorou a ordem dada e rapidamente voltou para dentro de sua residência
(FATO 1)
.

Aponta, ainda, a denúncia que “posteriormente, por volta das 05h00, o denunciando avistou Derly de Matos Chalito indo para o trabalho conduzindo uma bicicleta em frente a uma casa lotérica, momento em que se aproximou da vítima em potencial, e novamente, mediante emprego de grave ameaça, utilizando-se do malfadado simulacro de arma de logo, anunciou o assalto, subtraindo em seguida [o bem] em questão.”
(FATO 2).

Rememorados os fatos,
passo a análise da pretens
ão recursal que se restringe a
ausência de provas de autoria
.

Não assiste razão a Defesa na oportunidade.

A
materialidade
dos crimes (art. 157,
caput
, e art. 157, §1
o
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) pode ser comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Boletim Unificado, pelo Autos de Apreensão e de restituição.

Do mesmo modo, diferentemente do que aponta a Defesa, a
autoria
dos delitos pode ser evidenciada pelas
declarações prestadas pelas vítimas,
em juízo
,
Reinaldo Santos Vitor
e
Derly de Matos Chalito
, que narra
ram

com detalhes
a tentativa de subtração da motocicleta e a efetiva subtração da bicicleta, respectivamente, mediante o emprego de grave ameaça
(simulacro de arma de fogo),

nos exatos termos descritos na exordial acusatória,
reconhecendo, na oportunidade, o ora recorrente como autor dos crimes.

Assim, “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180016318, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/09/2022, Data da Publicação no Diário: 06/10/2022).

Além disso, tais declarações estão em consonância com os depoimentos,
em juízo
, prestados pelos policiais militares Vinícius Souza Carvalho Silva e Thiago Henrique Barbosa Pereira, que efetuaram a prisão em flagrante do ora recorrente, após o mesmo ter sido detido por populares próximo a um posto de gasolina.

Em interrogatório judicial,
o ora recorrente confessou os fatos
em sua integralidade
,
dizendo que “precisava de dinheiro porque havia acabado de sair da cadeia.”

Estando, portanto, comprovadas a tentativa de subtração da motocicleta da vítima Reinaldo Santos Vitor e da subtração da bicicleta da vítima Derly de Matos Chalito, mediante grave ameaça, a manutenção da condenação nos delitos sediados no art. 157,
caput
, e art. 157, §1
o
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, é medida que se impõe.

Por oportuno, não vislumbro razão para alterar, de ofício, o processo dosimétrico realizado pela magistrada de origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
S

157,
CAPUT, 157,
§
1
º
C/C 14,
II
,
TODOS
DO CÓDIGO PENAL.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria dos crimes sediados no art. 157,
caput
, e art. 157, §1
o
c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, são incontroversas, tendo inclusive o ora recorrente confessado os fatos em interrogatório judicial.

2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.